Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701555-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE BASTOS TAVARES AGRAVADO: NELSON ALCANTARA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de tutela antecipada, interposto por MARCELO DE BASTOS TAVARES em face de NELSON ALCÂNTARA CARDOSO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na execução de título extrajudicial n. 0701657-62.2022.8.07.0011, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e promoveu a transferência do valor de R$ 2.687,80 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) para conta judicial, determinando que o credor apresentasse dados para depósito em dez dias, nos seguintes termos (ID 183309662 na origem): Trata-se de Impugnação à penhora apresentada por MARCELO DE BASTOS TAVARES. Alega, em síntese, que o valor bloqueado pelo juízo conforme ID 178460681 refere-se a rendimentos depositados em conta poupança e sua própria remuneração. Afirma, assim, que são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC e que, portanto, devem ser desbloqueados. Intimado, o exequente se manifestou ao ID 181676750 e pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. TJDFT, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. No caso concreto, observa-se que a conta bancária mantida pela parte executada é utilizada ordinariamente para realização de operações típicas de conta corrente, assim como para o recebimento de diversos valores, tem-se por caracterizado o desvirtuamento da aplicação financeira e a impossibilidade de definir o caráter alimentar da verba penhorada, circunstâncias que afastam a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. Outrossim, diversos são os créditos recebidos pelo executado nesta mesma conta, os quais são superiores aos valores indicados como aqueles referente à sua remuneração. Pelo exposto, REJEITO a impugnação. Promovi a transferência dos valores para conta judicial. Ao credor para que apresente os dados para depósito em 10 (dez) dias. Após, expeça-se alvará de levantamento. Sem prejuízo da determinação acima, deverá o credor promover o andamento do feito, mediante nova planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão. O Agravante alega em suas razões recursais que a quantia de R$2.687,80 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) é impenhorável, tendo em vista que se trata de conta para a qual transfere sua remuneração como representante comercial da Aminna Alimentos Ltda, sua única fonte de renda, de acordo com as notas fiscais anexadas no ID 176468816 (origem). O juízo de origem entendeu pela mitigação da impenhorabilidade diante da desnaturação da conta poupança. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão parcialmente presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em relação ao pedido de desbloqueio de valores, observa-se a necessidade de analisar a contento a natureza das transferências alegadas pelo Agravante, uma vez que, como observado pelo juízo de origem, aparentemente a conta, muito embora seja nominalmente poupança, é utilizada para outras destinações, como o próprio Agravante afirma em sua peça, ao dizer que é para ela que desloca sua remuneração. Além disso, observa-se no extrato acostado no ID 176468813 (origem) a existência de outros valores, bem como de movimentação propriamente dita. Mesmo em caso de conta-poupança, o uso da conta-poupança como se fosse conta-corrente desnatura a proteção jurídica conferida pela Lei, motivo pelo qual são imprescindíveis extratos que afastem a ideia de movimentação irrestrita. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Por outro lado, subsiste controvérsia em relação tanto à (im)penhorabilidade da conta-poupança, quanto do salário. No caso concreto, o juízo de origem já efetuou a transferência do valor para a conta judicial, determinando que o Agravado, em dez dias, apresente os dados da conta para empreender a transferência fatal. Entendo que o caso em tela recomenda, como medida de cautela, a suspensão da transferência do valor de R$ 2.687,80 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) da conta judicial para a conta do Agravado, até que se ultime o esclarecimento das questões trazidas pelo Agravante, por meio da manifestação do Agravado em sede de contraminuta e, com isso, essa Relatoria possa apreciar a demanda por ocasião do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Assim sendo, DETERMINO a suspensão da transferência do valor de R$ 2.687,80 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) da conta judicial para a conta do Agravado, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024 18:37:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador